Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-37.2017.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001315-37.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[MONICA DA SILVA GOMES - CPF: 047.771.651-24 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUSTINO ALFREDO MENDES (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001315-37.2017.8.11.0055 – Campo Novo do Parecis

Apelante:
Banco do Brasil S.A

Apelado:
Justino Alfredo Mendes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c negativação indevida movida por Justino Alfredo Mendes, julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do débito referente aos contratos n. 856149734, n. 857164699 e n. 857508018, condenando o réu a restituir em dobro o valor indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00, além das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de o autor não se desincumbiu do ônus insculpido no artigo 373, inc. II do CPC. Alega a inexistência do ato ilícito e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como caso fortuito. Justifica a ausência de responsabilidade ante a negligência do apelado.

Assevera sobre a inexistência de dano material, assim como a necessidade de sua comprovação. Subsidiariamente, requer que a exclusão da repetição do indébito ou sua cobrança na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé.

Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral, bem como pleiteia sua minoração, além da inversão do ônus da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 70361498), suscitando a preliminar de dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a manifestar-se, o Banco apresentou petição rebatendo a preliminar (id. 73644971)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001315-37.2017.8.11.0055 – Campo Novo do Parecis

Apelante:
Banco do Brasil S.A

Apelado:
Justino Alfredo Mendes

V O T O

Cinge-se dos autos que Justino Alfredo Mendes moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por dano moral contra o apelante, alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 24.840,00 (vinte quatro mil oitocentos e quarenta reais).

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito referente aos contratos n° 856149734, n° 857164699 e n° 857508018, bem como condenar a parte ré a restituir em dobro o valor cobrado de forma indevida, além do pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$7.000,00. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, o Banco do Brasil S.A.
defende que o autor não se desincumbiu do ônus insculpido no artigo 373, inc. II do CPC. Alega sobre a inexistência de ato ilícito e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como caso fortuito.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial.

Pugna pela exclusão da repetição do indébito ou sua cobrança na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé, além da inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que desconhece a origem dos empréstimos que geraram o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade dos empréstimos supostamente contraídos pelo autor, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade dos contratos, se mostra correta.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada
“

“Do arcabouço probatório, verifico que o autor colacionou aos autos documentos hábeis a comprovar sua alegação, conforme se atesta às f. 17-30, ou seja, o ônus de provar o que aduziu está claro e objetivo. De outro lado, noto que o requerido não se desincumbiu do ônus insculpido no artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil, melhor dizendo,
deveria ter trazido aos autos qualquer prova da celebração dos contratos com o autor que pudesse ensejar a cobrança
. Assim, é medida de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da referida cobrança com a consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.”
(id. 70361499 - negritei).

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores pagos de forma indevida, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10a Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na folha de pagamento do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para que a repetição do indébito, a ser apurada na fase de liquidação de sentença, seja na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021